Tribunal: TJSP
Processo: 1046922-64.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – Licença saúde – Pedido não apreciado pela administração – Determinação de regularização – Sentença de procedência reformada apenas quanto à aplicação da Lei no 11.960/2009 – Recurso voluntário provido e provido parcialmente o reexame necessário".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000334300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1046922-64.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA CRISTINA
FONTANETA D ́ERRICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso voluntário
provido e provido parcialmente o reexame necessário, por V.U.", em conformidade com o
voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 27591
Apelação no 1046922-64.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apelada:
MARIA CRISTINA FONTANETA D ́ERRICO
Juiz de 1a Inst.: Alberto Alonso Muñoz
“APELAÇÃO CÍVEL Licença saúde Pedido não apreciado
pela administração Determinação de regularização Sentença de
procedência reformada apenas quanto à aplicação da Lei no
11.960/2009 Recurso voluntário provido e provido parcialmente
o reexame necessário”.

MARIA
CRISTINA
FONTANETA
DÉRRICO,
ajuizou ação de Procedimento Comum em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sustenta, em síntese, que é Professora de
Educação Básica; em 2007 descobriu que estava com Neoplasia Maligna da
Mama, e necessitou realizar procedimento cirúrgico, ficando afastada de suas
funções docentes por 3 (três) anos, sempre renovando suas licenças a cada
noventa dias, nos termos da lei; após sua recuperação, voltou a exercer suas
funções docentes, e constatou em seu prontuário que dois períodos em que
esteve afastada estavam em aberto, cujas licenças não foram publicadas no
Diário Oficial. Aduz que a unidade escolar e a autora protocolaram ofícios
perante ao DPME juntando relatório médico para que a situação funcional da
autora fosse regularizada em 28.10.2014, mas não houve resposta até o
momento. Pede, em suma, a concessão da tutela de urgência determinando
que a parte ré se abstenha de efetuar descontos nos vencimentos da parte
autora, bem como instaurar processo administrativo em razão das faltas no
período das licenças indeferidas e, ao final, (i) a regularização dos períodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
de 11.09.2008 a 09.12.2008 e 10.12.2008 a 10.03.2009; (ii) a determinação
de regularização seu registro de frequência consignando a licença de saúde;
(iii) determinação do pagamento dos vencimentos do período mencionado em
caso de descontos no curso do tempo; (iv) instituir o crédito como de natureza
alimentar.
A sentença de fls. 133/137 julgou procedente a ação a
fim de regularizar os períodos de licença saúde que se encontram "em
aberto"; (ii) a determinar de regularização seu registro de frequência
consignando a licença de saúde; e (iii) determinar o pagamento dos
vencimentos do período mencionado em caso de descontos no curso do
tempo, com juros e correção monetária. Declarou ainda, a natureza alimentar
do crédito. Quanto aos juros e correção monetária, registrou que a modulação,
pela Suprema Corte, do alcance da decisão na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4. 357, porque atingiu apenas precatórios já
expedidos, faz com que se conclua que, enquanto a questão não for dirimida
em incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 do Supremo Tribunal
Federal - atrelada ao RE no 870947, apontado como leading case), ainda
pendente de definição, deve-se entender pela inaplicabilidade da Lei n.
11.960/09. Custas pela parte vencida. Honorários fixados no mínimo legal, na
forma do art. 85, § 4.o, II, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o
valor da causa, a serem calculados quando da liquidação.
Há reexame necessário.
Apela a Fazenda do Estado (fls. 143/151). Busca seja
dado provimento ao presente recurso, para aplicar-se à condenação a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
11.960/09, para que sejam aplicados os exatos termos que vierem a ser
decididos pelo STF ao julgar de modo definitivo e com trânsito em julgado o
Tema 810 de Repercussão Geral.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
156/162).
Por despacho de fls. 166 a análise do recurso ficou
suspensa até julgamento dos Temas 810 e 905.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O recurso da Fazenda é apenas quanto aos juros de mora,
no entanto, passa a analisar toda a matéria em razão do reexame necessário.
Segundo alega a apelada-autora esteve afastada em
licença-saúde por três anos em razão de tratamento de Neoplasia Maligna da
Mama. Ocorre que a despeito da apelanda ter protocolado ofícios perante o
DPME, juntanto inclusive relatório médico, para a regularização da sua
situação em seu prontuário constam 2 períodos de 90 dias cada em “aberto”.

Em contestação a própria Fazenda afirma não consta
nenhuma publicação de indeferimento de licença saúde pleiteada pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
do período em aberto.
Diante dessa afirmação está patente o direito da apelada
em não ter descontado os valores referentes àqueles periodos devendo a
apelante regularizar os períodos de 11.09.2008 a 09.12.2008 e 10.12.2008 a
10.03.2009; (ii) a determinação de regularização seu registro de frequência
consignando a licença de saúde; (iii) determinação do pagamento dos
vencimentos do período mencionado em caso de descontos no curso do
tempo; (iv) instituir o crédito como de natureza alimentar.
Desta forma correta a sentença que merece ser reformada
apenas no tocante à aplicação da Lei no 11.960/2009.
Assim, sobre os valores devidos, determino a aplicação
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, nos termos do
entendimento firmado pelos Tribunais Superiores em relação aos Temas 810
e 905.
Diante disso, entendo que a sentença merece ser
reformada apenas no tocante a aplicação da Lei no 11.960/2009, nos termos
acima mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Por fim, fixo os honorários recursais para ser pago pela
autora, nos termos do art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil em em 2%
sobre o valor da causa.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
DA FAZENDA E PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME
NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed